Tribunal: TJES
Processo: 5000442-59.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000442-59.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: RONY GLEISON EBANI CARVALHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000442-59.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A

RECORRIDO: RONY GLEISON EBANI CARVALHO

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face da

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A na qual o requerente aduz que, no dia 26/12/2022, adquiriu bilhete interestadual junto à requerida, tendo como origem a cidade de Porto Seguro/BA e como destino a cidade de São Mateus/ES, local onde o autor pegaria outra condução para chegar à cidade de Nova Venécia/ES. Relata que, ao chegar à cidade de São Mateus/ES, após desembarcar na Rodoviária local, antes que pudesse retirar a sua bagagem, que estava no compartimento lateral do ônibus, agregada ao ticket nº. 9365150, foi surpreendido com a partida do ônibus. Afirma que tentou de todas as formas chamar a atenção do motorista, gritando, gesticulando, mas não obteve sucesso.

Sustenta que procurou a requerida por diversas vezes, realizando todos os procedimentos e formalidades solicitadas, mas não obteve êxito em reaver sua bagagem. Afirma que os pertencentes extraviados perfazem o valor estimado de R$ 3.450,00. Pleiteou, assim, a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, referente ao valor estimado dos pertences extraviados, e danos morais.

O juízo sentenciante concluiu que a requerida não cumpriu com o contrato de transporte, uma vez que, por este, tem o dever de transportar o passageiro e os seus pertences em segurança, o que não ocorreu. Pontuou, ainda, que o dano moral, no caso dos autos, é
in re ipsa
. Assim, julgou procedente os pedidos condenando a requerida a indenizar o requerente no valor de R$ 3.450,00, por danos materiais, e no valor de R$ 5.000,00 por danos morais.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença sustentando que, embora admita o extravio da bagagem, o recorrido não comprovou o conteúdo e o valor dos objetos constantes no interior da bagagem, de modo que o valor dos danos materiais deve ser arbitrado com base no Decreto nº 2.521, de 20 de março de 1998 e em resoluções da ANTT, já que se tratava de viagem em ônibus de linha interestadual. Sustenta, ainda, ausência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Entendo que assiste razão, em parte, a recorrente. Explico.

O caso dos autos se trata de bagagem sem conteúdo declarado. Assim, diante da ausência de prova acerca da existência e valores do conteúdo supostamente existente na bagagem extraviada, a indenização deve ser calculada na forma prevista no artigo 8º da Resolução ANTT nº 1.432/2006:

Art. 8º A transportadora responde pela indenização de bagagem regularmente despachada, na forma desta Resolução, até o valor de 3.000 (três mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de danos, e
10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de extravio.

O coeficiente tarifário, vigente a época dos fatos, conforme Resolução nº 5.826/2018 da ANTT é 0,230278 (serviço executivo – conforme bilhete no id. 8552859), de modo que o valor da indenização por danos materiais, em razão do extravio da bagagem, deve ser limitado a R$ 2.302,78 (dois mil, trezentos e dois reais e setenta e oito centavos).

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. UTILIZAÇÃO DO COEFICIENTE TARIFÁRIO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Na falta de prova efetiva da existência dos pertences extraviados e de evidências que tornem ao menos provável que estivessem na bagagem extraviada, a indenização deve corresponder a dez mil vezes o coeficiente tarifário à época dos fatos, conforme o Decreto nº 8.083/13 c/c a Resolução ANTT nº 1.432
- O extravio de bagagem acarreta ao passageiro constrangimentos, angústias, desconfortos e incômodos, o que, por si só, caracteriza dano moral, a ser ressarcido - Na fixação do valor do dano moral prevalecerá o prudente arbítrio do Julgador, levando-se em conta as circunstâncias do caso, evitando que a condenação se traduza em captação de vantagem indevida, mas também que seja fixada em valor irrisório. (TJ-MG - AC: 10000205647373001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

RECURSO INOMINADO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Contrato de transporte rodoviário de passageiros - Relação de consumo – Extravio de bagagem – Responsabilidade objetiva do transportador - Ausência de prova segura, a cargo do transportados, de entrega ao consumidor, quando da chegada ao destino, da bagagem despachada -
Danos materiais – Bagagem sem conteúdo declarado – Ausência de prova acerca da existência e valores do conteúdo supostamente existente na bagagem extraviada - Indenização que deve se submeter ao limite previsto no artigo 8º da Resolução ANTT nº 1.432/2006
. [...]. (TJ-SP - RI: 00048181020198260590 SP 0004818-10.2019.8.26.0590, Relator: Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini, Data de Julgamento: 24/06/2022, 1º Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 24/06/2022)

Em relação ao dano moral, decerto que extravio de todos os pertences que estavam na bagagem não configura mero aborrecimento, de modo que entendo devida a indenização fixada em sentença.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, sem maiores delongas, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$ 2.302,78 (dois mil, trezentos e dois reais e setenta e oito centavos), nos termos dos limites estabelecidos no artigo 8º da Resolução ANTT nº 1.432/2006.

Mantenho, no mais, o entendimento da sentença recorrida.

Sem custas e honorários tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)